Tribunal: TJMT
Processo: 1009040-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009040-74.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ELSON LEAL PEREIRA - CPF: 204.229.971-53 (RECORRENTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRE DA MATA - CPF: 981.835.401-04 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), VALDEMIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 172.423.391-20 (VÍTIMA), WALQUIR FERREIRA SILVA - CPF: 693.229.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEANE ROBISTEIN SCHUMAHER - CPF: 338.640.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO CAVALCANTE DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 014.439.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 005.254.176-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 513.938.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO

DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
OU A DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
–
IM
PROCEDÊNCIA
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NÃO CONFIGURADA
DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS
–
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–

2. PLEITO ALMEJANDO A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL ACERCA DA AUSÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO
–

3
.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Deve ser mantida a pronúncia do
recorrente
, porquanto
, na espécie,
estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal
,

consubstanciados
na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a
sentença
de pronú
ncia
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o
julgamento dos crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

2.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3
. Recurso desprovid
o
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Elson
Leal Pereira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
São Félix do Araguaia
/MT,
nos autos d
a
A
ção
P
enal n.
55-97
.20
12
.811.00
17
, que
o
pronunciou pela suposta
participação n
o crime de homicídio
qualificado
(art. 121,
§ 2o,
I,
do Código Penal)
;
e extirpou a incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, determinando
que
que ele
seja submetido
a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela unidade judiciária.

O recorrente
,

f
orte nas razões juntadas ao ID
88378476
,
pugna pela reforma da referida
sentença
a fim de
que seja
absolvido sumariamente
, ao argumento de que restou comprovado que não participou do crime,
ou
des
pronunciado,
sob o viés de
que as provas amealhadas nestes autos são frágeis e incapazes de indicar sua participação no delito
;

pleiteando
, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

O recorrido, com alicerce nas contrarrazões jungidas ao ID
88378478
, rebate as asserções deduzidas pelo
recorrente
, requerendo o desprovimento do presente recurso
em sentido estrito
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do
vertente
recurso a este Tribunal
de Justiça
,
consoante se infere do
ID 88378967 p. 4.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID
90621965
, opinou pelo desprovimento d
este recurso, c
o
m a manutenção da
sentença

reprochada
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, procedendo-se, a intimação do signatário deste recurso, o advogado
Leonardo André da Mata
(OAB/MT 9.126)
,

acerca da submissão deste
recurso
ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a fim de que possa fazer a sustentação oral de suas teses.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID
88362994
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 23 (vinte e três) de julho de 2011 (dois mil e onze), por volta das 21h, no Município de Novo Santo Antônio/MT, termos desta comarca, os acusados,

uns agindo como mentores intelectuais e financiadores, outros como partícipes e outros como executores, por motivo torpe, ou seja, disputa por poder político e mediante paga ou promessa de recompensa, bem como utilizando-se de emboscada, mataram a vítima VALDEMIR ANTÔNIO DA SILVA, desfechando contra este três disparos de arma de fogo, ocasionando-lhe as lesões descritas e demonstradas no laudo de exame necroscópico/mapa topográfico de fls. 271/273 do IP, as quais foram causa bastante de sua morte.

II – Consta ainda, que, no dia 14/08/2011, o acusado CLÁUDIO JOSÉ ALVES DE SOUZA, utilizou-se de ameaça para constranger a testemunha Rodrigo Alves de Oliveira a fazer declaração falsa à polícia a fim de favorecer interesse próprio e dos demais envolvidos no crime de homicídio de Valdemir Antônio da Silva.

III – Consta por fim, que, no dia 06 (seis) de gosto de 2011, o denunciado ACACIO ALVES SOUZA, também
utilizou-se
de ameaça para constranger a testemunha Eduardo José Santana a não
fornecer
informações sobre a relação de sua pessoa como os executores de Valdemir Antônio da Silva, Luciano e Alexandre.

Segundo se logrou apurar no anexo inquérito policial, a vítima, então Prefeito do Município de Novo Santo Antônio/MT, teve desentendimentos com o denunciado Acácio, então assessor jurídico do Município, no ano de 2010 (dois mil e dez), gerando inimizade entre ambos.

Na mesma época, a acusada Joseane e seu marido, o denunciado
Elson
, se desentenderam com o ofendido, travando com este uma discussão, que por pouco não culminou em vias de fato, tendo em vista uma suspeita de
frande
em um processo seletivo de que Joseane participou.

Daí em diante, formou-se um grupo, que incluía Acácio, Joseane,
Elson
,
Walquir
(ex-secretário, que havia sido exonerado pela vítima Valdemir), Cláudio (irmão de Acácio) e outros, junto ao vice-prefeito Geraldo Victor de Freitas, que passo a realizar várias denúncias de supostas irregularidades na gestão de Valdemir, cujo intuito único era apoderar-se do poder do Município.

Tendo sido o ofendido afastado do cargo em fins do ano de 2010 (dois mil e dez), mas tendo retornado, após recurso julgado no Tribunal de Justiça, os acusados decidiram encontrar outro meio de obter o poder. Assim, passaram a intentar ceifar a vida da vítima, pois deste modo, o
viceprefeito
assumiria o cargo e todos se beneficiariam.

Assim, Acácio, Joseane e
Elson
, que possuía grande amizade entre si, planejaram o crime e contrataram Cláudio e
Walquir
, o primeiro, irmão, e o segundo, homem de confiança de Acácio, ambos usuários de entorpecentes
e, portanto, pessoas que conheciam indivíduos capazes de realizar o homicídio, sendo que estes agiram, tendo estes agido como contatos diretos com os executores.

Walquir
, portanto, por várias vezes, em datas anteriores ao crime, conduzindo uma camionete pertencente a Acácio, dirigiu-se à cidade de Bom Jesus do Araguaia/MT, a fim de contratar os executores, ocasião em que restou certado com os denunciados Luciano e Alexandre o cometimento do delito.

Desta feita, os acusados planejaram matar o ofendido quando este se encontrasse em uma festa na localidade conhecida como Barreira Amarela.

Sendo assim, em datas próximas ao fato,
Walquir
conduziu a camionete de Acácio à cidade de Bom Jesus do Araguaia e de lá trouxe o acusado Luciano, sua esposa e filho, bem como o denunciado Alexandre, deixando-os em uma chácara pertencente a Eduardo, vizinha à chácara de Acácio.

Na data do fato, Luciano e Alexandre, armados e conduzindo uma motocicleta cedida por
Walquir
, foram à Barreira Amarela, mas não puderam realizar o crime, pois a vítima se encontrava acompanhado de muitas pessoas, de modo que decidiram segui-lo quando retornasse a sua residência, e, ali, matá-lo.

Assim, quando o ofendido entrou em seu veículo e saiu, os executores Luciano e Alexandre seguiram-no até a cidade, deixaram a motocicleta a uma
ceta
distância e fora a pé a uma construção abandonada, quase em frente
a
residência do ofendido e ali se ocultaram, esperando sua chegada.

Ao chegar, a vítima entrou na residência e tomou um banho, saindo, em seguida, para fechar a porta da casa. Nesse momento, os executores já se encontravam na área externa da casa, aguardando o ofendido, escondidos atrás de uma parede, de molde a dificultar ou impossibilitar sua defesa.

Desta feita, no instante em que o ofendido saiu pela porta da cozinha, foi atingido por três disparos de arma de fogo, sem ter tempo para se defender.

Por ocasião da execução do delito, os demais acusados se encontravam reunidos em uma festa na chácara pertencente aos acusados Joseane e
Elson
, de maneira a criar um álibi, pois estavam todos juntos, afastados do local do crime.

Após o fato, Luciano e Alexandre correram, esconderam-se no mato, possivelmente na chácara pertencente a
Elson
, vulgo “
zurupaca
”.

No dia 26 de julho de 2011, o acusado Cláudio providenciou fuga para Luciano, levando-o na mesma motocicleta utilizada para o crime ao Distrito de Estrela do Araguaia (Posto da Mata), de onde este se deslocou em um ônibus sentido ao Município de Santa Terezinha/MT.

Quanto ao executor Alexandre, o denunciado Acácio pediu a um funcionário de seu escritório nesta cidade, Bruno, que comprasse uma passagem de avião da empresa sete, para que este embarcasse rumo a Brasília/DF, o que ocorreu, tendo sido Alexandre levado até o Aeroporto por
Walquir
, quando, então, embarcou, fugindo do cerco policial.

Restou apurado, ainda, que, quando as investigações se encontravam em andamento, temendo que se configurasse que os executores Alexandre e Luciano praticaram o crime sob paga ou promessa de recompensa, o acusado Cláudio procurou a testemunha Rodrigo Alves de Oliveira, o qual vendeu uma motocicleta para o acusado Luciano dias após o crime, pedindo-lhe que falasse à polícia que o referido veículo havia sido vendido por um valor baixo e “fiado”, pois quanto menor o valor, melhor para

“eles”. Insta asseverar que a motocicleta foi vendida por R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Apurou-se, por fim, que, no mesmo dia em que prestou depoimento na Delegacia de Polícia, a testemunha Eduardo José
santana
foi procurado por Cláudio, que o levou à chácara de Acácio, sob a alegação de que sua genitora queria lhe falar sobre medicamentos, mas, ao chegarem no local,
foi inquirido pelo próprio Acácio quanto ao que disse na delegacia, ou seja, se falou algo com relação a sua pessoa, ocasião em que Acácio lhe ordenou que não falasse nada mais a respeito, ainda que fosse procurado.

A incidência das qualificadoras revela-se nítida. Com efeito, o motivo torpe resta sobejamente demonstrado, tendo em vista que o delito foi planejado e executado em virtude de disputa pelo poder político do Município de Novo Santo Antônio/MT. Da mesma forma, também se revela torpe a paga ou promessa de recompensa, devidamente comprovada nos autos. Por fim, o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, eis que foi morto mediante emboscada.

A prova da materialidade do crime de homicídio imputado aos acusados ressurge inconcussa diante do laudo de exame necroscópico topográfico de fls. 271/273 do IP. Os indícios de autoria em relação a ambos os delitos, restam evidenciados, diante da abundante prova testemunhal carreada, bem como pelos registros de ligações telefônicas entre todos os envolvidos e os executores, antes e depois do crime

[...]

Destaques no original

No curso da ação penal o processo foi desmembrado em relação
aos acusados
Cláudio
José Alves de Souza
,

Luciano Cavalcante do Nascimento
e

Alexandre Silveira Barbosa
, permanecendo
nestes
autos a imputação
do crime de homicídio qualificado

contra

Elson
Leal Pereira
,
Walquir
Ferreira Silva
, Acácio
Alves Souza
e
Joseane
Robistein

Schumaher

(ID
88374008
).

Ao final da instrução da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
, a autoridade judiciária pronunciou
Elson
Leal Pereira e
Walquir
Ferreira Silva
;

e
impro
nunciou os co
rréus
Acácio Alves Souza e Joseane
Robistein

Schumaher
(ID 88377995).

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
,

inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia
;
começando, a partir de então, a
segunda
,
que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária
;
todavia, menos
contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das
possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte, n
ão obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no
s

autos
, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, ve
rifica-se que a materialidade d
o
crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, do Código Penal), ficou demonstrada pelos seguintes documentos: b
oletim de ocorrência (ID
88362995
-
p.
4/
6
);

mapa topográfico

(ID
88373976

-
p.
6/7
);
certidão de óbito
(ID

88373977
)
, pelo laudo
de exame
pericial
em local do crime
(
ID
s

88373973 e 88373975
)
.

A despeito d
e
o recorrente
ter
postulado a
sua
absolvição sumária ou a
despronúncia
,
verifica-se
que sua pretensão não deve ser acolhida, sobretudo em razão
das provas produzidas durante a instrução processual que demonstram
indícios de
sua
participação como mandante do
homicídio
perpetrado contra
Valdemir Antônio da Silva, então
P
refeito do
M
unicípio de Novo Santo Antônio-MT.

Isso
,
porque existem elementos
indiciários
evidenciando que, em tese, o recorrente tinha motivação para ceifar a vida da vítima,
integrava um grupo de oposição
política
que visava a destituição da vítima do cargo d
e
P
refeito
de Novo Santo Antônio, esteve
em contato com os
demais
mandantes
e
executores do delito
,
além de ter
auferi
do
benefício indireto com a
sucessão da chefia do
P
oder
E
xecutivo na r
eferida municipalidade.

Com efeito, infere-se destes autos que o recorrente é casado com a codenunciada Joseane
Robistein

Schumaher
;
e
que, no dia 19 de novembro de 2010, teve um desentendimento com a vítima em razão do tratamento despendido à sua
mulher
em
um
processo seletivo para um cargo na prefeitura de
Novo Santo Antônio
, fato esse que gerou animosidade entre ambos
e
desencadeou
a abertura de dois procedimentos criminais
pelo suposto cometimento do crime de
ameaça
.

Acerca d
esse
s fatos, ressai do
depoimento

judicial
de
Jó
Felizardo da Silva
, filho da vítima
,
que o recorrente
,

no referido dia
,

ameaçou o então
P
refeito na presença de todos os
S
ecretários do
M
unicípio
;
inferindo
,
ainda
,
do depoimento do
referido
informante que
, no
início
da gestão
de seu pai,
Walquir
era

S
ecretário de
A gricultura do M unicípio, e nquanto Cláudio

presta
va serviços de mecânico para a
fr
o
ta da
prefeitura
.

N
o entanto, em razão de divergências técnicas e políticas, ambos
deixaram de prestar
serviços
p
ara a prefeitura
, fato es
s
e que gerou
descontentamento
entre os
denunciados
e
culminou n
a
formação de um grupo opositor que visava
destituir a vítima

d
a
chefia do
P
oder
E
xecutivo d
o
M
unicípio de
Novo Santo Antônio
(relatório de mídias
-
ID
88378502
).

Constata-se ainda
da exordial acusatória que,
após o desentendimento do recorrente com a vítima,
em razão de diversas denúncias de
improbidade administrativa
,
Valdemir Antônio da Silva

foi afastado por
um breve período do cargo de
P
refeito
, mas
foi restituído ao cargo por decisão deste Tribunal de Justiça.

Após o retorno d
a vítima
à chefia do
P
oder
E
xecutivo
, o

insurgente
e os demais partícipes
iniciaram os preparativos para ceifar a vida
d
o ofendido
.

Além disso,
vislumbra-se
d
o arcabouço probatório que no dia 21 de
ju
l
ho
de 2011, dois dias antes do
homicídi
o do
P
refeito, o recorrente
deslocou
-se

com o
codenunciado
Clá
udio
para o
M
unicípio de São Félix do Araguaia
e realizou uma ligação

de 147 (cento e quarenta e sete) segundos
de seu aparelho telefônico
para
Luciano Cavalcante do Nascimento
,
suposto executor do
s disparos que ceifaram a vida da vítima.
Acerca da referida chamada,
infere-se
do relatório policial acostado ao ID (
88373996
– p.
5
) que o sinal da
ligação foi transmitido das
estaç
ões
r
á
dio base
(
ERBs
)
entre
os
M
unicípios de
São Félix do Araguaia e Bom Jesus do Araguaia.

Nesse contexto, c
otejando as datas
da ligação
,
com a data do crime e a localização do
s

interlocutores
,
observa
-se indícios de que
,
na referida chamada telefônica
,
Luciano foi arregimentado
,
ou recebeu instruções
,

para ceifar a vida
do Prefeito
mediante promessa de recompensa
, quando ainda se encontrava em sua residência no
M
unicípio de Bom Jesus do Araguaia.

C
onquanto o recorrente afirme que o corréu Cláudio solicitou que emprestasse se
u
aparelho telefônico e teria realizado a referida ligação para tratar de que
stões particulares
com Luciano
,
conforme
consignado na escritura pública acostada ao ID 88376985,
é forçoso reconhecer que
nesta
fase processual a referida negativa

não
é apta para afastar a competência do Tribunal do Júri
para apreciar os fatos e os demais indícios de participação
, mormente na hipótese em que o
registro do histórico de ligações de Cláudio demonstra que
ele
entrou em contato com o
seu aparelho pessoal com o corréu Luciano apenas depois da prática del
itiva,
entre os dias 30 de julho a 7 de agosto de 2021,
conforme
se vê

no
relatório policial do extrato de ligações

acostado ao ID 88373996.

Não bastasse isso,
constata-se
do interrogatório
do recorrente
que, após a
morte da vítima, o
Vice-Prefeito
Geraldo Vitor de Freitas
,
ao
suce
der o ofendido

n a chef ia do P oder E xecutivo d o M
unicípio de Novo Santo Antônio,

nomeou
Joseane
Robistein

Schumaher
,

mulher

de
Elson
Leal
como assessora do gabinete da prefeitura, fato es
s
e que demonstra que
o insurgente

foi indiretamente beneficiado com o falecimento da vítima
, tendo em vista que era do mesmo grupo político do então Vice-Prefeito
.

Sendo assim
,
em que pese
o arcabouço probatório não comprove que o
recorrente
efetivamente encomendou a prática do crime doloso contra a vida, existem elementos
indiciários
que plantam dúvida razoável quanto à sua participação, situando-o no contexto do crime e demonstrando que, ao menos em tese,
ele tinha
motivos para atentar contra a vida da vítima e oportunidade logística para coordenar
, juntamente com
Walquir

e Cláudio,
os atos execut
órios
do
homicídio
contra
o Prefeito.

Logo,
na espécie,
estão presentes indícios suficientes de a
ut
oria em desfavor do recorrente
, a obstar a

almejada
absolvição sumária ou a
despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida tal postulação seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma i
nsofismável
e segura, que ele não foi um dos autores
ou partícipe
do fato imputado
à sua pessoa
na exordial acusatória.

Isso, porque conforme

foi
consignado linhas volvidas, no momento processual em
alusão
, só é autorizado
a absolvição sumária ou a despronúncia do acusado
quando restar indiscutível a
ausência de indícios
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a
sua
submissão
a
julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que, é imperioso concluir que não há como se acolher o pleito deduzido
pelo recorrente

ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo
, tampouco a tese de que restou provado a sua inocência
, uma vez que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Com efeito, em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, INCISO II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÕES ALTERNATIVAS –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INADEQUAÇÃO – REALIDADE FÁTICA QUE EXIGE EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA O DECOTE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

De elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, se a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal
.

A exclusão da qualificadora constante na pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedente, sob pena de se usurpar a competência constitucional do júri
.
(N.U 1001373-41.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/20
21,
Publicado
no DJE 15/02/2021
)
.
Destacamos

Por
consequência
, n
ão ressaindo, deste
s

autos
, a segurança necessária para, neste recurso,
despronunciar ou absolver sumariamente o recorrente
, deve ser mantida inalterada a decisão reprochada,
eis que
restaram evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal,
isso
sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria devem essas questões, ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

De outro viés
, não há como se afastar a qualificadora do motivo
torpe
, pois, tal como se depreende da prova oral produzida, o fato criminoso teria sido perpetrado
em razão da disputa do poder político
no
M
unicípio de Novo Santo Antônio
,
situação essa que demonstra, em tese, a inci
dência da aludida qualificadora,
razão pela qual
cabe ao Conselho de Sentença – órgão competente para analisar as circunstâncias fáticas do crime e interpretar se essa realidade permite ou não aceitar a qualificadora descrita –, a análise sobre a existência da motivação
torpe
que, por ventura, possa ter infl
uenciado na conduta d
o

recorrente
.

Destarte,
é imperativo reconhecer que
há elementos probatórios indicativos de que, em tese, o ilícito em apuração teria sido perpetrado por
motivo repugnante
,
não havendo falar-se,
portanto,
em exclusão da qualificadora do motivo
torpe
neste momento,
eis que
, repita-se,
tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos.

A
propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
enfrentando tema similar, teve a oportunidade de assentar
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, INCISO I, DO CP.

PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

2.

Havendo na decisão de pronúncia menção expressa às provas e indícios que indicam ter tido os acusados, em tese, cometido o delito de homicídio, por motivo torpe, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação, nela incluída a qualificadora insculpida
nos artigo
121, § 2o, inciso I, do CP
.

3.
No presente caso, o Tribunal a quo consignou que há indícios que o delito de homicídio tenha sido cometido por motivo torpe, tendo em vista que os acusados pretendiam "comandar" o tráfico de drogas na região do Gralha Azul, e a vítima teria se recusado a "trabalhar" para eles.
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela inexistência de indícios do motivo torpe na prática criminosa, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020,
DJe
16/11/2020
)

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a aprovar o
Enunciado n. 2, que tem a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Posto isso, em consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso interposto

por
Elson
Leal Pereira
, que deve ser submetido
ao Tribunal do Júri da
Comarca
de
São Félix do Araguaia
,
pela prática do crime de homicídio
qualificado
(art. 121, § 2o, I, do Código Penal)
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021